Tribunal: STF
Processo: AI 79496
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-18
Data de publicação: 1980-06-18

Ementa:
SALARIO COMPLESSIVO, EM QUE ANTECIPADAMENTE E A FORFAIT ESTAO
ESTIMADAS AS HORAS EXTRAORDINARIAS. SUA DESCONSIDERAÇÃO A LUZ DO
ART. 9. DA CLT NÃO CONTRARIA A CONSTITUIÇÃO (ART. 153, PARAGRAFOS 2
E 3, CF). PRECEDENTES: AG 75.443 - MG, AG N 75.301, AG 77.776 SP E
AG 77.959 - SP. VALIDADE DA SÚMULA 91 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO. (AGRG IMPROVIDO. (AGRG 78.371 - MG - SESSAO DE 15.5.80)
AGRG IMPROVIDO.